Tribunal: TJDFT
Processo: 0700980-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. PEDIDO DE REDUÇÃO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZ A QUO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. REFORMA DO DECISUM AGRAVADO.

1. Nos termos do art. 1.699, do CC, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, redução do encargo.

2. Se os fatos alegados pelo demandante carecem de prova consistente, não se mostra razoável a modificação, inaudita autera pars, do valor da obrigação alimentícia, nesse momento, devendo-se aguardar a devida instrução processual, a fim de melhor ponderar o binômio necessidade/possibilidade. Logo, impõe-se a reforma do decisum atacado, mantendo-se a obrigação alimentar nos moldes anteriormente fixados.

3. Agravo de instrumento provido.